Tribunal: TJSP
Processo: 0020558-51.2004.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0020558-51.2004.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EUROMOBILE INTERIORES S/A, é apelado KLEBER DOS SANTOS MIYAI
ME.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
2
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002
Apelante: Euromobile Interiores S/A
Apelado: Kleber dos Santos Miyai Me
Comarca: São Paulo
Voto no 27560
APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DESENHO
INDUSTRIAL
DE
TITULARIDADE
DOS
AUTORES
–
CONTRAFAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE TÉCNICA ENTRE O MÓVEL
DA AUTORA E DA RÉ – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DA LEI N.
9.279/96 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória c.c. indenizatória
ajuizada por Euromobile Interiores S/A em face de Kleber dos
Santos Miyai ME, que a respeitável sentença de fls. 361/363,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e
cautelar em apenso, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais nas duas ações e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.
Apela a autora, argumentando, em síntese, que a
sentença não analisou com percuciência as provas dos autos.
Pondera que o certificado de registro de desenho industrial
confere ao titular os direitos dele decorrentes consistentes na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
3
exclusividade de uso e exploração industrial e comercial do
objeto da proteção conferida pelo registro. Assevera que o réu,
com o intuito de “surfar na mesma onda”, passou a
comercializar peças de mobiliário que são cópias dissimuladas,
fraudulentas e imitativas das configurações essenciais do
desenho industrial criado pela apelante. Sustenta que o laudo,
cuja missão seria dirimir questão específica de desenho
industrial, perdeu seu foco, limitando-se a detalhar pequenas
diferenças entre os móveis objeto de estudo pelo expert. Insiste
na existência de concorrência desleal por parte da apelada,
apontando vícios existentes no laudo. Requer seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a sentença atacada para
julgar procedente o pedido.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Discute-se nos autos a ocorrência de utilização
indevida de desenho industrial registrado em favor da
requerente junto ao INPI Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual a justificar o pleito de abstenção de uso e reparação
pelos danos ocasionados pelo réu em virtude de concorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
4
desleal e contrafação.
O artigo 5o, inciso XXIX, da Constituição Federal,
prescreve que “a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País”.
Nesse diapasão, o artigo 109 da Lei no 9.279/96
estabelece que “a propriedade do desenho industrial adquire-
se pelo registro validamente concedido”, sendo que “aplicam-
se ao registro do desenho industrial, no que couber, as
disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43” (artigo
109, parágrafo único).
Na espécie dos autos, o laudo elaborado pelo expert
é conclusivo e abordou as diferenças e semelhanças existentes
entre o desenho industrial registrado e o produto
comercializado pelo réu.
A esse respeito, concluiu o Perito Judicial que: “(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
5
da análise global das peças que o móvel do requerido apresenta
linhas mais simples do que o móvel do requerente. O móvel do
requerente apresenta uma sobreposição de peças tanto na base
superior quanto na base inferior que sugere um objeto de linhas
mais trabalhado do que o móvel do requerido. Desta forma
conclui-se que o desenho industrial do móvel do requerido não
se constitui uma mera cópia ou imitação do móvel do
requerente. (...) O móvel da empresa ré apresenta formas e
linhas distintas do móvel do requerido".
A respeitável sentença, portanto, com acerto, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora, na medida
em que, da análise do laudo pericial conclui-se que o
especialista indicado pelo juízo colaborou com aptidão técnica
de conhecimento e verificação dos fatos trazendo sua opinião
acerca das semelhanças e diferenças existentes entre os
produtos da autora e do réu.
As razões de decidir ficam, portanto, integralmente
adotadas, in verbis: “(...) Impossível, no caso, afastar o
resultado da prova técnico-pericial, amplamente favorável ao
requerido. O laudo pericial oficial enfrentou detalhadamente
todos os quesitos postos pelas partes e a conclusão, em linhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
6
gerais, vai no mesmo sentido exposto no parecer técnico
unilateral da requerida (fls. 161 ss), ou seja, de que o móvel
comercializado pelo requerido não apresenta desenho industrial
similar àquele objeto de registro no INPI pelo requerente. A
perita judicial esmiuçou a questão e expôs de forma técnica e
fundamentada as diferenças conceituais que a levaram a
concluir que “o móvel da empresa ré apresenta formas e linhas
distintas do móvel do requerido”. As objeções lançadas pelo
autor a fls. 350 não são de natureza técnica e não afastam a
qualidade do trabalho da perita nomeada. Não se trata apenas
de “semelhança” entre fotografias, sob critério do homem
médio. O desenho industrial e sua proteção por registro de
marca e patente possui características técnicas específicas, o
que exige análise detida da questão por perito em arquitetura
ou desenho industrial, e não mero cotejo subjetivo e leigo de
fotografias ou objetos apreendidos. Em suma, sem objeção
técnica correta ao trabalho oficial, acolho o laudo de fls. 313 e
ss. e concluo pela ausência de similitude técnica entre o móvel
da requerida e o móvel da requerente, não havendo infração
alguma à Lei 9.279/96 a ser tutelada na presente ação”.
Por derradeiro, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0020558-51.2004.8.26.0002 -Voto no 27560
7
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Majoro a verba honorária para 15%sobre o valor
dado à causa, com fundamento no disposto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator